Tribunal: TJDFT
Processo: 0009415-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009415-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALEX ALVES CONCEIÇÃO, CLEBERT ALVES DA CONCEIÇÃO, FABIANO ALVES CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.1. Hipótese de embargos à execução propostos com o objetivo de obter a declaração de inexistência do débito ou a respectiva redução por excesso de execução.2. Os embargos à execução devem ser considerados intempestivos se propostos após o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de juntada do mandado de citação. 2.1. Se a natureza da relação jurídica exige que o Juiz decida o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, ainda que os embargos à execução sejam intempestivos para alguns deles, serão eles atingidos pelos efeitos da sentença no caso de litisconsórcio unitário.3. O Juiz é o destinatário da prova e detém a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, de acordo com as prescrições normativas contidas nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, demonstra-se correta a fixação do valor do débito com respaldo em perícia contábil.4. Deve ser declarada a ausência de interesse recursal da apelante em relação a requerimento já concedido na sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 422, 884, e 886, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido acabou por conceder benefício maior do que o estipulado no contrato, em ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, além de permitir enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Lôbo Guimarães, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 317, 422, 884, e 886, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a análise da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Lôbo Guimarães, OAB/DF 14.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012